Tribunal: TJES
Processo: 5017946-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017946-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JASON JACKSON ALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZOS IMPRÓPRIOS DOS ARTS. 400 E 412 DO CPP. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos do processo nº 5005762-89.2023.8.08.0006, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, IV e V, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na duração da prisão preventiva apto a configurar constrangimento ilegal, bem como se seria cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na prova da materialidade, indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

4. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo histórico criminal do acusado, que responde a outras ações penais por crimes graves.

5. A aferição de excesso de prazo não se realiza de forma matemática, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O processo apresenta complexidade acentuada, em razão da pluralidade de réus, da dificuldade de localização de corréus, da expedição de edital de citação, da posterior citação pessoal em julho de 2025 e do falecimento de um dos corréus.

7. O Juízo de origem realizou revisões periódicas da prisão preventiva, em observância ao reexame nonagesimal, mantendo a custódia de forma fundamentada.

8. A instrução processual encontra-se em regular andamento, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em continuação, inexistindo desídia estatal.

9. Os prazos previstos nos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal são impróprios, inexistindo nulidade automática ou constrangimento ilegal pela sua inobservância.

10. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação do Judiciário.

2. Os prazos dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal são impróprios e não ensejam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 400 e 412; CP, arts. 121, § 2º, II, IV e V, 211 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJSP, RSE nº 0008244-17.2017.8.26.0229, Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017946-27.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES

PACIENTE: JASON JACKSON ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JASON JACKSON ALVES

contra suposto ato coator do juízo da
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, nos autos do processo nº 5005762-89.2023.8.08.0006, em que é denunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, II, IV e V, art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu, com o decurso de 2 (dois) anos de encarceramento sem previsão de conclusão da instrução processual, o que configuraria ofensa ao prazo dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para conceder a liberdade provisória do paciente ou, subsidiariedade, fixar medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16625295.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 17539501.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17571061, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, II, IV e V, art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em análise detida dos autos, denota-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis,
que “
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado responde às seguintes ações penais: 0006542-56.2019.8.08.0006, pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal; nº 0001203-48.2021.8.08.0006, pelo crime do artigo 121 do Código Penal; nº 0001764-04.2023.8.08.0006, pelo crime do artigo 157 do Código Penal. Ainda, a prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado, em que pese estar preso atualmente, é pessoa em situação de rua, conforme relatado pela autoridade policial no ID 33508595
” (ID 36402452, autos de origem).

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Destaco que a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo de origem em diversas oportunidades, cumprindo com o reexame nonagesimal. Aliás, colaciono abaixo a argumentação utilizada na última decisão proferida, em 01/12/2025 (ID 83498954, autos de origem):

“[...] Em novo exame dos autos, verifico que a prisão preventiva em curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas ao acusado, estando ainda presentes os fundamentos da decisão retro que autorizaram a prisão preventiva. Desta forma, cumprindo meu dever de constante revisão da cautelar imposta, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva em curso para garantia da ordem pública. [...]”

Ademais, ao prestar as informações requisitadas, a autoridade apontada como coatora destacou que “
foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 15/12/2025, às 13:30 horas
”, ato este que foi devidamente realizado, conforme disposto no ID 87646517 dos autos de origem.

Neste cenário, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Somado a isso, vislumbro que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam a maior dilação temporal: a pluralidade de réus e a complexidade do caso, a dificuldade em localizar os corréus, o que ensejou a expedição de edital de citação e posteriormente a citação através do Oficial de Justiça em julho de 2025, bem como o falecimento de um dos corréus.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública.

O prazo de 2 (dois) anos para a conclusão da instrução processual é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número de servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, verifica-se que os prazos dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal são impróprios, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB 2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019)
– destaquei

_______________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pronúncia – Homicídios tentados duplamente qualificados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)– Recurso defensivo – Arguida nulidade por apresentação de alegações finais por escrito pela acusação. Defesa teve acesso às alegações, preservados o contraditório e a ampla defesa. Pretendida nulidade por ausência de laudo pericial . Materialidade devidamente comprovada por outros meios de prova. Ausente prejuízo. Sistema jurídico brasileiro vigora o princípio "pas de nullité sans grief".
Não verificado excesso de prazo para fim da instrução . Prazo do art. 412 do CPP é impróprio. Judiciário e acusação não agiram com desídia.
Preliminares afastadas – Impossibilidade de impronúncia . Fase processual que vigora o princípio "in dubio pro societate". Materialidade demonstrada. Verificados indícios suficientes de autoria – Pleito de afastamento das qualificadoras. Impossibilidade . Presentes indícios mínimos da ocorrência das qualificadoras. Questão a ser apreciada pelo Conselho de Sentença – Afastadas as preliminares, recurso não provido.

(TJ-SP - RSE: 00082441720178260229 SP 0008244-17.2017 .8.26.0229, Relator.: Roberto Porto, Data de Julgamento: 25/06/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019)
– destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.